Tribunal: TJDFT
Processo: 0733338-22.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0733338-22.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONCEITO - CONSULTORIA, PROJETOS E REPRESENTACOES LTDA EMBARGADO: BUENA VISTA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 17003384) opostos por CONCEITO - CONSULTORIA, PROJETOS E REPRESENTACOES LTDA contra BUENA VISTA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – ME em face de Acórdão (ID 16663335) que rejeitou a preliminares, negou provimento ao apelo da Embargante, e deu parcial provimento ao apelo da Embargada. Em observância ao disposto no art. 1.023, § 2o do CPC, intimem-se a parte Embargada para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 1 de julho de 2020 16:57:24. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador